Tribunal: TJSP
Processo: 1010990-61.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA DO TIPO APARTAMENTO GIARDINO A SER CONSTRUÍDO EM DATA FUTURA – IMÓVEL ENTREGUE COM A INSTALAÇÃO NO QUINTAL PRIVATIVO DE CAIXAS DE CONTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ESGOTO E DEJETOS ORGÂNICOS – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, DO CDC – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA DO TIPO APARTAMENTO GIARDINO A SER CONSTRUÍDO EM DATA FUTURA – IMÓVEL ENTREGUE COM A INSTALAÇÃO NO QUINTAL PRIVATIVO DE CAIXAS DE CONTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ESGOTO E DEJETOS ORGÂNICOS – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, DO CDC – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE EM QUINZE SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO